Tribunal: TJDFT
Processo: 0707045-69.2019.8.07.0004
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS AVOENGOS. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR DOS AVÓS. CARÁTER COMPLEMENTAR E SUBSIDIÁRIO. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS DOS GENITORES E DA AVÓ MATERNA. COMPLEMENTAÇÃO POR PARTE DA AVÓ PATERNA.
1. “A obrigação alimentar dos avós tem natureza complementar e subsidiária, somente se configurando no caso de impossibilidade total ou parcial de seu cumprimento pelos pais” (Súmula 596 do STJ).
2. Se a contribuição dos genitores e da avó materna, a qual tem a guarda da menor, não tem sido suficiente para suprir as despesas da alimentanda, é cabível a complementação do valor por parte da avó paterna, na proporção da sua capacidade financeira. No caso, 30% do salário mínimo.
3. Negou-se provimento ao apelo.